Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-65.2019.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008857-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0005-29 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (APELADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (ADVOGADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (APELADO), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (APELADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). A ação visava à cobrança de crédito tributário de pequeno valor, conforme legislação estadual. O recorrente sustenta que a decisão de origem contrariou o entendimento do STF no Tema 1.184 e violou sua competência tributária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por valor irrisório foi corretamente aplicada à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, considerando a citação válida da parte executada e a ausência de comprovação de inatividade processual.

III.
Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor em prol da eficiência administrativa, desde que observados critérios como a inatividade do processo por mais de um ano sem citação válida ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso, houve citação válida da parte executada e indicação de bens à penhora, demonstrando a movimentação útil do processo.

5. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que houve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, sem a comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A extinção de execução fiscal por valor irrisório, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, exige a inatividade processual por mais de um ano ou a inexistência de bens penhoráveis, condições não presentes no caso concreto.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.184, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.12.2022; TJPR, Apelação Cível n. 0000876-78.2023.8.16.0146, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 23.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1008857-65.2019.8.11.0003

promovida contra
ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RENATA CRISTINA KULEVICZ,RODRIGO SERGIO KULEVICZ, SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA,RODRIGO SERGIO KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ e LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA
, extinguiu o feito,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente
afirma, em síntese, que o d. Juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia nos autos, violando, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal. E ainda violou diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa
.

Pontua, também,
que o
Magistrado
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
244561704
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008857-65.2019.8.11.0003 promovida contra
ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RENATA CRISTINA KULEVICZ,RODRIGO SERGIO KULEVICZ, SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA,RODRIGO SERGIO KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ e LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Denota-se dos autos que a Fazenda
Pública ajuizou
a presente execução fiscal visando o recebimento de crédito inscrito em dívida ativa de pequeno valor.

Vê-se ainda que

houve a constituição de advogado nos autos, pela parte
executada
, após sua citação.

No entanto
, o d. Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal
,

sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, na forma do art. 485, I
V
, do CPC.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.
[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a
R$10.
0
00,00
(dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis
;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Sob esse prisma, ao extinguir a execução fiscal, deve o magistrado delimitar os fatos por ele considerados, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu, de fato, sem movimentação útil, em observância às diretrizes estabelecidas.

Ocorre que, como elucidado acima, houve
(i)
a citação válida da parte executada e, principalmente,
(
ii
)

não há comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano
.

Nesse sentido,
o entendimento d
a jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO, EM RAZÃO DE VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA ADOTADA, DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA, ENTRETANTO, AO TEOR DA RESOLUÇÃO nº 547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CITAÇÃO EFETIVADA
. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 1 ANO. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR VALOR IRRISÓRIO QUE DEMANDA O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-PR 00008767820238160146 Rio Negro, Rel. Des. Carlos
Maurício
Ferreira, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)
[sem destaque no original].

E, também, o entendimento desta c. Primeira Câmara de
Direto
Público e Coletivo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –
PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessária a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

2. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que houve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, sem a comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido”.

(N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024